Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735335-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUCIO PAULINO CLEMENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra o acórdão que negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão que concedeu indulto a LUCIO PAULINO CLEMENTE PIRES. Em razões de ID 47760750, aponta omissão no julgado, requerendo a apreciação do art. 5o do Decreto n.11.302/2022 à luz dos preceitos constitucionais que invoca, a fim de prequestionar a matéria para a instância extraordinária. Em manifestação de ID 48916037, a Defensoria Pública deixa de apresentar contrarrazões em virtude de o recurso não se referir à matéria discutida nos autos. É o relatório. DECIDO. O embargante aponta omissão no acórdão proferido por este colegiado, que apresenta a seguinte ementa: “AGRAVO NA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 9.246/2017, APÓS EXTINÇÃO DAS PENAS PELO CUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ATO NORMATIVO. CONDENAÇÃO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. TESE INFUNDADA. CRIME CULPOSO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/5 DA REPRIMENDA À ÉPOCA DA EDIÇÃO DO DECRETO. SOMATÓRIO DAS PENAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe falar em violência na conduta do agente que age com negligência, imprudência ou imperícia, que não quer e nem assume o resultado. É o caráter doloso do crime que lhe confere o atributo, inquestionável, de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (REsp n. 1.963.376, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/06/2022.) 2. Os autos demonstram que o agravado possui duas condenações em processos distintos, o que leva à unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal e do art. 12 do Decreto n. 9.246/2017. 3. Partindo dessa premissa, o somatório das horas de prestação de serviço à comunidade totalizou 2.776h (duas mil setecentos e setenta e seis horas), tendo o agravado cumprido 1.083h (mil e oitenta e três horas), o que ultrapassa em muito 1/5 da pena, que representa 555h (quinhentos e cinquenta e cinco horas), sendo inequívoco o preenchimento do requisito do art. 1o, I, do referido ato normativo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1707562, 07353350420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Infere-se da ementa acima transcrita que a questão submetida a esta instância revisora no agravo à execução diz respeito ao indulto pleno concedido ao apenado Lucio Paulino Clemente Pires, com base no art. 1o, inciso I, do Decreto n. 9.246/2017. Desse modo, as razões recursais mostram-se totalmente dissociadas da matéria submetida a julgamento perante este colegiado, ao requerer o enfrentamento do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022. Notoriamente, “em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto” (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011). Assim, ao tratar de matéria diversa, sem infirmar os argumentos do acórdão embargado, o embargante inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 15:59:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator